Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
O agravante agiu com incompatibilidade à pretensão formulado no bojo deste recurso ao recolher preparo (D 33024564), fato que caracteriza a toda evidência a preclusão lógica do pedido. Desse modo, entendo que o ato de recolher custas iniciais é evidentemente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois contrária à pretensão do agravante. Sobre o tema, a doutrina assevera que: O termo “preclusão” pode ter duas conotações bastante distintas e relevantíssimas no estudo da ciência processual. (...) Já a segunda delas, que é a que interessa na ordem de abordagem desta obra, é a que vislumbra a “preclusão” como perda da faculdade de praticar um ato, sendo classificada em: a) temporal, b) lógica; c) consumativa. (...) Por seu turno, a preclusão também pode ser classificada como “lógica” quando a parte perde a faculdade de praticar um ato em decorrência de antes já ter praticado um outro que é incompatível com aquele que agora se pretende efetuar. (Hartmann, Rodolfo Kronemberg. Curso completo de processo civil / Rodolfo Kronemberg Hartmann. – Niterói, RJ: Impetus, 2014. pg. 179/180) (grifou-se) Ou seja, ao recolher as custas, a parte incorreu em conduta incompatível com o requerimento postulado, entendimento, inclusive, já exarado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse trilhar, não resta dúvida de que a pretensão do agravante de ser beneficiário da justiça gratuita, neste momento processual, não merece amparo ante a preclusão lógica constatada. I Intime-se o agravado para responder, em 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.